Tribunal: TJDFT
Processo: 0716451-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0716451-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMIVAL ANTONIO RAMOS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: SOEMES CASTILHO DIAS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMIVAL ANTONIO RAMOS DA SILVA, parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos n. 0711348-96.2023.8.07.0001, sobre negativa de plano de saúde à cobertura de tratamento médico para implantação de prótese customizada, com base no rol da ANS, indeferiu a tutela de urgência, considerando não haver urgência e ser necessária cognição mais aprofundada dos fatos, sob o crivo do contraditório (ID 153144808 dos autos originários). Em razões recursais (ID 46270909), o agravante, em síntese, alega que há relatórios médicos indicando o tratamento; e que é impossível a limitação de tratamento com base no rol da ANS. Ao final, requer a reforma da decisão recorrida, com antecipação de tutela recursal para que a ré autorize e custeie a realização do procedimento cirúrgico para reconstrução craniana parcial por meio prótese confeccionada por prototipagem, com todos os materiais e equipamentos necessários para tanto, nos exatos termos solicitados pelo médico autor do relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais). Preparo não recolhido, em virtude do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça (ID 154489818 da origem). É o relatório. Decido. Em relação ao conteúdo decisório, verifica-se que o recurso trata da imprescindibilidade do tratamento com prótese confeccionada por prototipagem, em detrimento de outras formas de prótese. A princípio, o relatório médico apresentado pelo recorrente não esclarece de maneira indubitável a questão, citando a órtese customizada como opção do paciente (ID 152487152 da origem). Nesse sentido, há dúvidas sobre a probabilidade do direito recursal. Além disso, os documentos juntados pelo recorrente contêm matéria técnica, o que torna necessário análise detida de seu conteúdo. Esse aprofundamento da questão deve ser realizado em julgamento de mérito do presente recurso. Quanto ao perigo de dano, destaca-se que preliminarmente os documentos juntados são insuficientes para demonstrar de pronto o risco de danos imediatos, sobretudo considerando o longo tempo de espera já decorrido (mais de quatro anos). Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, por ausência dos requisitos legais, mantendo os efeitos da decisão do juízo originário. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de maio de 2023